Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008427-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), IDA CRISTINA MASSOLA - CPF: 932.023.341-15 (APELADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), I. M. D. - CPF: 107.221.711-29 (APELADO), IDA CRISTINA MASSOLA - CPF: 932.023.341-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por companhia aérea em face de sentença que, na Ação de Indenização por danos morais proposta por passageiro, julgou procedente o pedido e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada e ao ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) estabelecer se ficou comprovado dano moral indenizável diante das circunstâncias concretas do caso; (ii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre passageiro e transportadora aérea configura relação de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, por integrar o risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil.

5. O dano moral por atraso ou cancelamento de voo não é presumido, exigindo comprovação de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

6. No caso, o atraso expressivo aliado a permanência em aeroporto em condições precárias e o comprometimento concreto de compromisso relevante evidenciam lesão extrapatrimonial indenizável. Contudo, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o montante fixado na origem, o que justifica sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral por cancelamento ou atraso de voo exige comprovação de circunstâncias concretas que ultrapassem o mero aborrecimento. 2. O atraso expressivo aliado a condições inadequadas de espera e prejuízo a compromisso relevante caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 2o; Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), arts. 256, § 3o, e 251-A; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE no 1.560.244/RJ (ED), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 2.232.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/12/2025; STJ, AREsp 3.038.979/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/12/2025; TJMT, Apelação Cível 1022203-56.2025.8.11.0041, j. 10/02/2026; TJMT, Apelação Cível 1008422-64.2025.8.11.0041, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n. 1008427-86.2025.8.11.0041, ajuizada por
I. M. D.
,
representado por sua genitora Ida Cristina Massola
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante sustenta que ao caso deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, o que caracteriza fortuito ou força maior e afasta a responsabilidade civil.

Defende, ainda, que prestou a assistência devida ao Apelado, com reacomodação em outro voo e fornecimento de alimentação, cumprindo os deveres de informação e assistência material.

Argumenta que não restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a existência de dano moral indenizável, uma vez que o mero cancelamento de voo não configura dano
in re ipsa
, e que não ficou demonstrado o efetivo abalo extrapatrimonial.

Por fim, impugna o valor arbitrado, por entendê-lo excessivo e desproporcional à situação vivenciada.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral.

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 274756397).

Na petição de Id. 345538383, a Recorrente pleiteou a suspensão do trâmite com base no Tema 1.417 do STF.

No Id. 354024390, o Recorrido pugnou pelo regular prosseguimento do feito e a abertura de prazo para apresentação contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

I. M. D.,

representado pela Ida Cristina Massola
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face de
TAM Linhas Aéreas S.A.
(LATAM Airlines Brasil).

Alegou que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT–Natal/RN, com conexão em Guarulhos/SP, com partida prevista para o dia 13/02/2025, às 03h00, e chegada ao destino às 12h05 do mesmo dia.

Afirmou que, ao chegar ao aeroporto para embarque, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave, sem qualquer comunicação prévia por parte da companhia aérea.

Aduziu que, em razão do cancelamento, foi reacomodado em voos subsequentes, com nova saída de Cuiabá às 11h45 e chegada a Natal apenas às 00h05 do dia 14/02/2025, acumulando atraso de aproximadamente 12 (doze) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Asseverou que permaneceu por cerca de 12 (doze) horas nas dependências do aeroporto, sem amparo adequado e que foi necessário repousar no chão das instalações.

Relatou que chegou a Natal exausto às 02h00 da madrugada do dia 14/02/2025, e que foi necessário acordar às 05h30 para se alimentar e se deslocar ao local do evento, uma vez que o torneio de robótica First Lego League (FLL), evento educacional de nível nacional para o qual havia adquirido as passagens, teve início às 08h00 daquele mesmo dia, restando-lhe, portanto, pouco mais de 3 (três) horas de repouso às vésperas da competição.

Requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, a Requerida arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a ilegitimidade passiva, a impugnação à gratuidade da justiça, a inépcia da inicial e a litigância de má-fé por fracionamento de demandas. No mérito, informou que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, evento que reputou imprevisível e alheio à sua vontade. Defendeu que prestou toda a assistência devida, com reacomodação em novo voo e fornecimento de
voucher
de alimentação, e sustentou a inexistência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de nexo causal, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

O Juiz sentenciante rejeitou todas as preliminares, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Requerida interpôs este Recurso de Apelação.

Antes de adentrar ao mérito recursal, registra-se que a Apelante, pleiteou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema n. 1.417 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O pedido não comporta acolhimento.

A controvérsia dos autos não se enquadra no objeto delimitado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.417, porquanto não versa sobre excludente de responsabilidade fundada em fortuito externo ou força maior, previstas no artigo 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.o 7.565/1986).

O próprio Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos no ARE n.o 1.560.244/RJ, expressamente esclareceu que a suspensão nacional se restringe às hipóteses de fortuito externo ou força maior ali taxativamente previstas, condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade de aviação civil ou pandemia.

No caso, o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que configura fortuito interno, inserida no âmbito do risco operacional da própria atividade de transporte aéreo, e que não se amolda a qualquer das hipóteses do referido dispositivo legal. Assim, não cabe falar em sobrestamento do feito.

Registra-se, ainda, que o Apelado, após a remessa dos autos a este Tribunal, apresentou petição e requereu a reabertura do prazo para contrarrazões (Id. 354024390). O pedido não merece acolhimento.

Observa-se que o Apelado foi intimado na origem para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação e deixou transcorrer o prazo
in albis
, operando-se a preclusão. A remessa dos autos ao segundo grau não renova prazo já consumado, tampouco autoriza a renovação do ato processual.

Assim, rejeito o pedido formulado na referida petição, motivo pelo qual prossigo ao exame do mérito.

Desde logo, vale esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, sem prejuízo da aplicação complementar das normas específicas do setor aéreo quando compatíveis.

Afasta-se, portanto, a tese recursal de prevalência exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Quanto ao mérito, a Apelante sustenta que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que configura fortuito ou força maior, apta a afastar sua responsabilidade civil.

A tese não prospera.

A necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, pois se insere no âmbito do risco operacional inerente à atividade empresarial de transporte aéreo. A manutenção periódica e emergencial das aeronaves integra o próprio objeto da atividade desenvolvida pela transportadora, sendo previsível e intrínseca ao seu empreendimento.

Nesse contexto, não é apta a romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A propósito, este é o entendimento desta Câmara:
o surgimento do problema técnico na aeronave, sobretudo quando na especificada a sua natureza, insere-se no conceito de risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.
(TJMT, Apelação Cível 1022203-56.2025.8.11.0041, Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, j. 10/02/2026, DJe 09/03/2026).

Quanto ao dano moral, sabe-se que consiste na violação aos direitos da personalidade da pessoa humana, com repercussão sobre sua dignidade, honra, imagem, intimidade, integridade física ou psicológica, a ponto de gerar sofrimento que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Não se trata, portanto, de qualquer desconforto, frustração ou contratempo, mas de lesão real à esfera extrapatrimonial, a qual deve ser demonstrada de forma concreta.

Com efeito, embora a responsabilidade do transportador aéreo seja objetiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não se presume, exigindo demonstração concreta de abalo ou sofrimento que ultrapasse os transtornos ordinários da vida cotidiana.

Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, cabendo a ela responder somente pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de defeito no serviço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior (STJ, Quarta Turma, REsp 2.232.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/12/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, de que a situação vivenciada e os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. (STJ, Terceira Turma, AREsp 3.038.979/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/12/2025, DJe 17/12/2025).

Ademais, o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei n.o 14.034/2020, dispõe expressamente que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

No caso, as circunstâncias ultrapassam o campo dos meros transtornos ordinários do transporte aéreo e revelam situação concreta que evidencia ofensa aos direitos da personalidade do Apelado.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o voo foi cancelado surpreendendo o passageiro já no aeroporto e o atraso total na chegada ao destino foi de aproximadamente 12 (doze) horas.

Verifica-se que o Apelado permaneceu por todo esse período nas dependências do aeroporto e que foi necessário repousar no chão das instalações, conforme fotos colacionadas aos autos.

Além disso, ressalta-se que havia compromisso inadiável no destino, o torneio de robótica First Lego League (FLL), com horário e programação fixos no dia seguinte ao da chegada, cuja documentação foi juntada aos autos.

Embora o Apelado tenha chegado a tempo de participar do evento, o atraso comprometeu concretamente o repouso necessário à sua preparação, na medida em que desembarcou em Natal às 02h00 da madrugada do dia da competição e precisou acordar às 05h30 para se alimentar e se deslocar ao local, restando-lhe pouco mais de 3 (três) horas de descanso antes do início da disputa às 08h00.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam situação que extrapola os meros inconvenientes inerentes ao transporte aéreo. A combinação do atraso expressivo, da permanência prolongada no aeroporto em condições precárias de repouso, devidamente comprovada, e do comprometimento concreto e documentado de compromisso inadiável no destino configura lesão efetiva à esfera extrapatrimonial do Apelado, superando o patamar do simples aborrecimento.

Não se ignora que a Apelante procedeu à reacomodação do passageiro em novo voo e forneceu
voucher
de alimentação, em atendimento parcial ao disposto nos artigos 21, 26 e 27 da Resolução ANAC n.o 400/2016. Essa conduta, contudo, representa apenas o cumprimento de obrigação legal mínima, insuficiente para afastar o dano extrapatrimonial já configurado pelas circunstâncias concretas dos autos.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, o nexo causal e a efetiva lesão extrapatrimonial decorrente das circunstâncias concretas e comprovadas nos autos, mantém-se o reconhecimento do dano moral.

No que se refere à quantificação da indenização por dano moral, vale esclarecer que exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se revela excessivo diante das circunstâncias do caso.

O evento, embora grave o suficiente para configurar dano moral indenizável, não se reveste de complexidade ou multiplicidade de falhas que justifiquem a fixação de valor mais elevado.

Com efeito, a Apelante, diante do cancelamento, adotou as providências necessárias para minimizar os danos ao passageiro, pois procedeu à reacomodação em novo voo no mesmo dia, forneceu assistência material e viabilizou a chegada ao destino a tempo da participação no evento. Não houve, portanto, desamparo absoluto, negativa de embarque, pernoite forçado em cidade diversa do destino ou impedimento à participação no compromisso inadiável.

O dano configurado se restringe ao expressivo atraso, à longa espera em condições precárias no aeroporto e ao comprometimento do repouso necessário à preparação para o evento, circunstâncias que, embora indenizáveis, recomendam fixação de valor moderado.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) melhor se ajusta às circunstâncias do caso, sendo suficiente para compensar o abalo extrapatrimonial demonstrado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A Segunda Câmara de Direito Privado, em caso semelhante a este, de outro aluno que participou do mesmo evento, proveu parcialmente o Recurso e reduziu o dano moral. A propósito:

(...) 5. Comprovada a falha na prestação do serviço, pois o atraso de doze horas comprometeu a finalidade da viagem — participação do menor em competição escolar —, configurando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento. 6. O valor arbitrado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. À luz das circunstâncias do caso, impõe-se a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa. (TJMT - Apelação Cível n. 1008422-64.2025.8.11.0041, Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 12/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, DJEN 18/11/2025).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo a indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Deixo de majorar os honorários recursais diante do parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026